Tribunal: TJES
Processo: 5009554-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009554-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINA MARIA DA CRUZ PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FAMILIAR. IDENTIFICAÇÃO POSITIVA POR NECROPAPILOSCOPIA. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO AOS PARENTES. SEPULTAMENTO COMO INDIGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EC 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00, em razão do sepultamento do filho da autora como "cadáver não identificado", a despeito de prévia identificação técnica pelo Instituto Médico Legal.

2. O apelante sustenta a inexistência de omissão ilícita e de nexo causal, alegando ausência de registro de desaparecimento no sistema à época. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a readequação dos juros e correção monetária.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia reside em verificar a responsabilidade civil do Estado pelo sepultamento de cidadão como indigente quando o Poder Público já detinha informações sobre sua identidade e filiação, bem como a adequação do quantum indenizatório e dos consectários legais aplicáveis.

III. Razões de Decidir

4. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso, o corpo foi identificado positivamente por meio de laudo necropapiloscópico que continha o nome e a filiação da vítima antes do sepultamento.

5. A falha na prestação do serviço público restou caracterizada pela ausência de tentativa de notificação à família, resultando no sepultamento como indigente e na privação do direito dos familiares de velar seu ente querido, o que configura dano moral.

6. O valor da indenização deve ser reduzido de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, considerando a ausência de má-fé administrativa, o cumprimento de prazos regulares de permanência no DML e a inexistência de boletim de ocorrência de desaparecimento nos primeiros 30 dias, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais e readequar os consectários legais.

8. Tese de julgamento: “O sepultamento de corpo identificado como indigente por falha de comunicação do Estado aos familiares configura dano moral, devendo a indenização ser fixada com base na razoabilidade e os consectários legais observarem o regramento específico da Fazenda Pública e a Súmula 362 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional nº 136; Lei nº 8.080/90, art. 18, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 326; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJ-MG, AC 50024351820238130647.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id.
19289791
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES4, que, nos autos da “ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer” ajuizada em face dele por
REGINA MARIA DA CRUZ PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
condenar
o requerido ao pagamento
da
quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado pela Taxa Selic, desde 20.04.2021, quando houve declaração indevida de “cadáver não identificado”.

Em suas razões recursais (id.
19289793
) o apelante sustenta, em suma, (i) inexistência de omissão ilícita, argumentando que agiu no estrito cumprimento do dever legal; (ii) não havia, à época da identificação, boletim de ocorrência de desaparecimento registrado no sistema que facilitasse a localização da família; (iii) a inexistência de nexo causal e de dano moral indenizável; (iv) subsidiariamente, pleiteou a redução drástica do quantum indenizatório, aduzindo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa e, por fim, (iv) a necessidade de readequação do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Contrarrazões no id.
19289796
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009554-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINA MARIA DA CRUZ PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 19289791, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES4, que, nos autos da “ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer” ajuizada em face dele por
REGINA MARIA DA CRUZ PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
condenar
o requerido ao pagamento
da
quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado pela Taxa Selic, desde 20.04.2021, quando houve declaração indevida de “cadáver não identificado”.

Em suas razões recursais (id. 19289793) o apelante sustenta, em suma, (i) inexistência de omissão ilícita, argumentando que agiu no estrito cumprimento do dever legal; (ii) não havia, à época da identificação, boletim de ocorrência de desaparecimento registrado no sistema que facilitasse a localização da família; (iii) a inexistência de nexo causal e de dano moral indenizável; (iv) subsidiariamente, pleiteou a redução drástica do quantum indenizatório, aduzindo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa e, por fim, (iv) a necessidade de readequação do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Pois bem.

Na origem, a autora narrou que seu filho, Weverson da Cruz Pereira, foi vítima de homicídio e, embora tenha sido identificado pelo Instituto Médico Legal (IML) por meio de exame necropapiloscópico contendo sua filiação completa, o Estado não promoveu a devida comunicação aos familiares. Como consequência, o corpo foi sepultado como indigente em 16/04/2021, privando a genitora do direito de velar e enterrar seu filho dignamente.

Dessa forma, a controvérsia reside na responsabilidade civil do Estado pelo sepultamento de cidadão identificado como indigente quando o Poder Público já detinha informações sobre sua identidade e filiação.

É cediço que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva pelos danos causados a terceiros, em função das ações ou omissões de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que o corpo de Weverson da Cruz Pereira deu entrada no DML em 10/03/2021 e foi identificado positivamente por necropapiloscopia (Laudo 089/2021), documento este que apontava expressamente o nome da vítima e sua filiação (id.19289737). Logo, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar que na época dos fatos, havia elementos suficientes a possibilitar a identificação do de cujus.

Inobstante o Estado dispor dos dados técnicos de identificação e da filiação, o corpo foi sepultado como indigente no dia 16/04/2021, sem qualquer tentativa comprovada de notificação à família.

Desta forma, a falha na prestação do serviço público, caracterizada pela falta de comunicação e pelo sepultamento de corpo como indigente, acarreta condenação em danos morais aos familiares da vítima.

Superada a configuração da responsabilidade, passo à análise do quantum indenizatório, ponto em que assiste razão parcial ao apelante.

O Estado insurge-se contra o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença, reputando-o excessivo.

Embora a dor da genitora seja imensurável, a fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. No caso em tela, deve-se considerar que não houve má-fé administrativa, mas uma falha operacional num contexto onde o sepultamento seguiu os prazos administrativos regulares para o sepultamento após a permanência no DML. Ademais, não havia, nos primeiros 30 dias após o encontro do corpo, registro formal de desaparecimento (Boletim de Ocorrência) lavrado pela família que pudesse cruzar com o sistema e alertar prontamente a polícia.

Sopesando as circunstâncias do caso e a gravidade da conduta entendo que o valor fixado na origem comporta redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que reputo condizente com a natureza compensatória e pedagógica da medida, sem onerar excessivamente o erário. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA . REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . ÓBITO DE PACIENTE. OMISSÃO NO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. SEPULTAMENTO COMO INDIGENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais derivados da ausência de comunicação de óbito à família de paciente sepultado como indigente . A Apelante afirma que o nosocômio tinha acesso ao endereço do paciente e números de telefone, os quais não foram observados para fins de localização da família. Os Apelados relatam que todos os meios de localização da família foram utilizados, mas sem êxito, inexistindo falha na prestação dos serviços, tampouco nexo de causalidade ou dano moral a ser indenizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) aferir se a gratuidade de justiça outrora deferida à Apelante deve ser revogada; (ii) definir se houve falha na prestação dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso que justifique reparação de danos morais decorrentes do sepultamento como indigente de paciente devidamente identificado, bem ainda a responsabilização do ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus da parte impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da gratuidade da justiça . Não tendo se desincumbido do referido ônus probatório é imperativa a manutenção da benesse. 4. A responsabilidade civil do Poder Público é objetiva e tem corolário na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CR), regramento aplicável também às entidades conveniadas ao SUS prestadoras de serviço público . 5. O conjunto fático-probatório evidencia que o falecido possuía farta identifi cação nos prontuários médicos, incluindo endereço residencial completo e nome da genitora, demonstrando a disponibilidade de meios para localização dos familiares. 6. A equipe hospitalar não realizou diligências no endereço residencial constante no prontuário, configurando falha na prestação dos serviços . 7. A responsabilização do Município decorre de sua competência para celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde e controlar e avaliar a respectiva execução, nos termos do art. 18, X, da Lei n. 8 .080/90. 8. O sepultamento sem prévia comunicação à família impediu que a Apelante se despedisse de seu pai e ofertasse enterro digno, circunstância que ultrapassa mero dissabor e gera dano moral indenizável, configurando violação à dignidade da pessoa humana. Contatada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano sofrido, resta configurada a obrigação de indenizar . 9. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, devem ser consideradas as condições pessoais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do caso, o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem que implique enriquecimento ilícito. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que, embora não esgotadas, houve tentativas frustradas de localização da família, situação que denota que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra condizente aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a necessária compensação proporcional ao dano, sem resultar em enriquecimento sem causa e em oneração excessiva à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso e ao ente Municipal . 10. Em se tratando de indenização por danos morais derivados de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento, e a incidência de juros de mora ocorre a partir do evento danoso consoante Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC. IV . DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar rejeitada e recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50024351820238130647, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2025)

No que se refere ao capítulo da sentença que fixou os consectários legais dos danos morais, o apelante pretende a reforma com a readequação de correção/juros segundo a Súmula 362/STJ, a EC 113/2021 e o Tema 905/STJ.

Por figurar a Fazenda Pública Estadual no polo passivo da lide, a sistemática de atualização do débito deve observar o rigoroso regramento constitucional e jurisprudencial afeto às condenações públicas, merecendo a sentença reparos neste capítulo.

Tratando-se de indenização por dano moral extracontratual os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária incide apenas a partir da data do arbitramento definitivo (Súmula 362/STJ).

Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 (vigente a partir de 09/12/2021), instituiu-se a aplicação da Taxa SELIC para a atualização das condenações contra a Fazenda Pública. Sendo a SELIC um índice conglobado — que abrange, simultaneamente, juros moratórios e correção monetária —, sua aplicação retroativa ao evento danoso ensejaria flagrante
bis in idem
inflacionário e violação à Súmula 362/STJ, visto que o valor ora arbitrado já reflete a expressão econômica atual da moeda.

Diante desse cenário, a incidência dos consectários legais deve ser cindida da seguinte forma:

i. Do evento danoso (20/04/2021) até a presente data (arbitramento): Não incide correção monetária nem a Taxa SELIC, computando-se unicamente os juros de mora, calculados segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança (conforme tese do Tema 905/STJ e Tema 810/STF), a fim de compensar a mora sem acarretar atualização monetária indevida.

ii. A partir deste arbitramento incidirá, de forma única e exclusiva, a Taxa SELIC, em estrita observância ao art. 3º da EC 113/2021.

Por fim, deve ser observado o disposto na Emenda Constitucional n. 136, no que couber, considerando que traz novos critérios de atualização (IPCA + juros simples de 2% ao ano) aos requisitórios, a partir de sua expedição até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para:

Reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Reformar o capítulo dos consectários legais para determinar que:
(a) do evento danoso (20/04/2021) até a data deste arbitramento: Incidem exclusivamente juros de mora com base nos índices da caderneta de poupança (Tema 905/STJ). Afasta-se a aplicação da correção monetária e da Taxa SELIC neste interregno para preservar a Súmula 362/STJ e evitar
bis in idem
.
(b) a partir deste arbitramento incidirá, de forma única e exclusiva, a Taxa SELIC, em estrita observância ao art. 3º da EC 113/2021.
(c) observe-se a EC 136 quanto aos critérios de atualização dos requisitórios (IPCA + 2% ao ano) após a sua expedição.

Considerando que a redução do valor da indenização não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ), mantenho a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, agora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da nova condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)